Tribunal: STF
Processo: AI 488144
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
RESTITUIÇÃO. SÚMULA 546-STF. INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A restituição do tributo pago indevidamente
somente é cabível quando o contribuinte de jure demonstra que não
recuperou do contribuinte de fato o montante
auferido.
2.      Inviabilidade do reexame de provas no recurso
extraordinário, por expressa vedação da Súmula 279/STF.
                Agravo
regimental a que se nega provimento.